Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719455-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHELIPE MARQUES DE SOUZA MATIAS AGRAVADO: DAYSE RODRIGUES CABRAL ELIAS, JOSE EUSTAQUIO ELIAS, MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, HIGHOR TALLES MOREIRA, JOAO GASPAR MOREIRA, FOGACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, JOAO PEDRO RIBEIRO SAMPAIO DE ARRUDA CAMARA, JANINE ULHOA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PHELIPE MARQUES DE SOUZA MATIAS em face de decisão em execução de título extrajudicial (0012321-10.2014.8.07.0001) que não reconheceu a ocorrência de fraude à execução na alienação das unidades B e C. Postula, portanto, a reforma da decisão agravada. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso SEM efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Por oportuno, ressalto que o agravo de instrumento n. 0719414-68.2023.8.07.0000 foi interposto contra a mesma decisão (IDs 149898198 e 155224535) prolatada nos autos da execução n. 0000795-51.2011.8.07.0001. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F